Tribunal: TJPA
Processo: 0005234-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005234-73.2017.8.14.0301

APELANTE: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA

APELADO: PEDRO CELESTINO GOMES ALBINO, MARGARETH ELZA GOMES ALBINO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005234-73.2017.8.14.0301

APELANTE:
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO:
PEDRO CELESTINO GOMES ALBINO, MARGARETH ELZA GOMES ALBINO RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - PA19591-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PREVISÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Leal Moreira Engenharia Ltda., Elo Incorporadora Ltda., Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Pedro Celestino Gomes Albino e Margareth Elza Gomes Albino Ribeiro, reconhecendo atraso de 25 meses na entrega de imóvel adquirido em empreendimento imobiliário, condenando ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: verificar a tempestividade e regularidade formal dos recursos interpostos; analisar a legitimidade passiva das empresas Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda.; apurar a responsabilidade civil das rés pelo atraso na entrega do imóvel e a consequente condenação ao pagamento de lucros cessantes; avaliar a legalidade da cobrança da comissão de corretagem à luz do contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por Asacorp Empreendimentos, Progresso Incorporadora e PDG Realty não é conhecido por deserção, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo legal, mesmo após intimação específica, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 932, III, do CPC.

A empresa Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, ante os elementos constantes nos autos que demonstram identidade de grupo econômico, confusão societária e veiculação da marca nos documentos contratuais e materiais publicitários, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III e VIII, e 47 do CDC).

Comprovado o atraso de 25 meses na entrega do imóvel, configura-se inadimplemento contratual e enseja a responsabilidade da construtora pelo pagamento de lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do comprador, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1260734/DF).

O valor da indenização por lucros cessantes deve corresponder a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, conforme entendimento majoritário das Turmas de Direito Privado do TJPA e do STJ, mesmo que o imóvel ainda não tenha sido integralmente quitado.

A cobrança de comissão de corretagem somente é válida quando previamente informada ao consumidor, com destaque contratual do valor e da responsabilidade pelo pagamento. Ausente cláusula expressa nesse sentido, impõe-se a restituição dos valores pagos, com base nos princípios da transparência e do dever de informação (REsp 1.599.511/SP, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido quanto à Apelação interposta por Asacorp Empreendimentos, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A.

Recurso conhecido e não provido quanto à Apelação de Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

É legítima para figurar no polo passivo da demanda a empresa que integra grupo econômico responsável pela incorporação, comercialização ou construção do empreendimento, especialmente quando sua marca é divulgada nos documentos contratuais.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera o dever de indenizar por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do comprador.

A comissão de corretagem é indevida quando não houver cláusula contratual expressa atribuindo ao comprador sua responsabilidade, nos termos do REsp 1.599.511/SP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, 932, III; CC, arts. 395 e 402; CDC, arts. 6º, III e VIII, 30, 36, 47; STJ, Súmulas nº 7 e 568.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.11.2018;
STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016;
TJ-RS, AC 70083843169, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 14.03.2020;
TJ-RJ, APL 00260183420168190021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 14.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda.
e não conhecer do recurso interposto por
Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por LEAL MOREIRA NEGENHARIA LTDA., ELO INCORPORADORA LTDA., ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
PEDRO CELESTINO GOMES ALBINO e MARGARETH ELZA GOMES ALBINO RIBEIRO
.

A parte autora alega que adquiriu, em 02/08/2013, por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda, unidade no Condomínio Residencial Jardim Bela Vida II, unidade habitacional 102, Bloco 14, no valor total de venda de R$ 144.342,20, com o seguinte parcelamento: entrada de R$ 5.535,81, intermediárias de R$ 1.500,00 e R$ 1.900,00, além de financiamento de R$ 135.000,00. Previsto no contrato o prazo de entrega das chaves para 30/12/2014, os autores afirmam que a entrega efetiva somente ocorreu em 23/01/2017, perfazendo atraso de 25 meses, conforme termo de recebimento de chaves. Alegam que adimpliram integralmente as obrigações pactuadas, inclusive com a quitação do saldo devedor via financiamento perante a Caixa Econômica Federal, consoante contrato de financiamento, juntando, ainda, extrato financeiro atualizado que demonstraria a quitação. Sustentam que a aquisição do imóvel decorreu de planejamento familiar para moradia própria e que o atraso injustificado imputável às Rés frustrou o projeto habitacional, consubstanciando inadimplemento contratual.

Dessa forma, pleitearam, a título de tutela de urgência, o pagamento da multa estabelecida no contrato e de aluguel referente aos lucros cessantes. No mérito, requereram: a nulidade das cláusulas que dispõem acerca do prazo de prorrogação; a indenização por danos morais; o pagamento de lucros cessantes; a devolução do valor relativo à comissão de corretagem; e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência, conforme decisão de ID 12291529.

Contestação das rés Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações em petição de ID 12291532. Em suma, a parte ré aduz: a ilegitimidade passiva acerca da devolução do montante referente à comissão de corretagem; a legalidade do contrato firmado entre as partes; excludente de responsabilidade em razão de força maior; a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias; a inexistência de lucros cessantes; inexistência de previsão contratual acerca da multa penal; o não cabimento de danos morais. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido dos autores.

Em contestação (ID 12291540), as rés Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva em razão de não ter firmado contrato com a parte autora. No mérito, alegam: a legalidade da cláusula de prorrogação; a impossibilidade de imposição de multa por configurar
bis in idem
; previsão contratual acerca do valor pago a título de comissão e corretagem; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais e; o indeferimento da inversão do ônus da prova; o valor padrão de 0,5% sobre o valor pago como parâmetro de fixação dos lucros cessantes. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

Sentença de mérito em ID 12291547, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, na qual condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato desde junho de 2014 até 23/01/2017, bem como determinou a restituição dos valores cobrados a título de comissão de corretagem. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para a parte autora 50% para a ré, devendo ainda cada parte arcar com os honorários da parte adversa, no mesmo percentual das custas, que fixou em 10% do valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC, restando suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a parte ré Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais da parte ré/apelante (ID 12291548), reafirma os argumentos de defesa aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, complementa que é indevida a condenação em lucros cessantes e que, caso mantida, o valor deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo apelado. Aduz, ainda, a previsão de cláusula de comissão de corretagem, sendo, assim, devida a cobrança. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

A parte ré Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações também interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12291555), sustenta, em resumo: a concessão da justiça gratuita em razão de estar em recuperação judicial; o não cabimento de indenização a título de lucros cessantes; ilegitimidade acerca da devolução do valor pago referente à comissão de corretagem. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e improcedência do pedido autoral.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 12291558), na qual rechaçou os argumentos das apelantes e requereu a manutenção da decisão de piso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão e ID 27015804, foi indeferido o pedido de justiça gratuita à apelante Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, determinado que recolhesse as custas recursais.

Decorrido o prazo, a parte recorrente não recolheu as custas devidas, conforme certidão de ID 27350891.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

No que tange ao recurso interposto pela parte Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, adianto que o presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento daquele em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, foi proferida decisão para que o recorrente recolhesse as custas devidas, consoante decisão de ID 27015804. Decorrido o prazo, a parte não apresentou qualquer manifestação, consoante certidão de ID 27350891.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do presente recurso.

Ex positis
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO
interposta por Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações.

V O T O

Passo à análise do recurso interposto por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso interposto pela apelante
Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora.

PRELIMINAR

As rés
Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora
alegam que não são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizaram negócio com a parte autora e sim a empresa Progreso SPE Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados à inicial, constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da ré estampada nos documentos apresentados. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a ré em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato ser a parte ré/apelante legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será analisado se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Exposta a pretensão, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que a culpa foi causada pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte ré se limita em alegar, sem provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalta-se que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Acrescento que a parte ré não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de junho de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente, e foi entregue somente 25 meses depois. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Assim, tenho como verdadeiro o atraso na obra em decorrência da não entrega no prazo alegado na exordial, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do contrato, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

No que tange à devolução dos valores relativos ao pagamento da comissão de corretagem, o STJ julgou, em sede de recurso especial (REsp. 1.599.511/SP), a questão relativa à cobrança da comissão de corretagem. Na ocasião, foi decidido que a cobrança é legal, devendo o comprador arcar com as despesas relativas à corretagem, porém desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor cobrado a esse título.

Em outras palavras, o vendedor deve fazer constar expressamente no contrato o valor a ser pago, pelo comprador, a título de comissão de corretagem.

Contudo, em análise ao contrato juntado aos autos, não consta expressamente que caberá à promitente compradora o pagamento da comissão pela intermediação da venda. Aliás, não consta cláusula alguma nesse sentido.

Logo, em razão do estabelecido expressamente no contrato, não caberia a cobrança da comissão de corretagem à autora/apelada como erroneamente alega a ré/ apelante em suas razões recursais, visto que não era atribuição do comprador o pagamento e sim da vendedora/apelante.

Dessa forma, somente por este motivo, ou seja, a inexistência de cláusula no contrato estipulando a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento da comissão de corretagem, o recurso já poderia ser improvido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA -- INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. "É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do imóvel, nos termos do artigo 727, do CC. Se houve decisão judicial determinando a devolução da comissão de corretagem ao comprador, pela imobiliária, devido é o ressarcimento de tal quantia pela construtora, verdadeira contratante do serviço de intermediação.

(TJ-MG - AC: 10000170828735001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/12/0017, Data de Publicação: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO A CONDOMÍNIO. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. PARALISAÇÃO DA OBRA EMBARGADA PELA PREFEITURA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. DEVOLVIDOS, EM AÇÃO CAUTELAR, OS VALORES DEVIDAMENTE PAGOS PELO AUTOR. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA PROFERIDA PARA CONDENAR CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PUBLICIDADE E COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENTEDIMENTO DO STJ. O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, BEM COMO A INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO. NO CASO EM TELA, INDEVIDA A COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO COMPRADOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 30 CDC. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO ART. 42 CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0142240-19.2008.8.05.0001, Relator (a): Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2017 )

(TJ-BA - APL: 01422401920088050001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017)

Assim, compreendo que a ré/apelante não cumpriu com o dever de informação ao consumidor, uma vez que ao contratar a venda do imóvel deveria a informar de forma clara, precisa e correta sobre as cláusulas contratuais, bem como sobre os valores devidos, dando ciência dos pagamentos de cada fase da aquisição do bem. Nesse raciocínio, deveria a ré/apelante informar claramente que o valor pago a título de sinal se tratava, na verdade, do pagamento da comissão de corretagem e que seria direcionada à imobiliária e não à construtora.

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
NÃO CONHECER do recurso interposto por
Asacorp Empreendimentos e Participações S/A, Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ao recurso interposto por
Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda.,
mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025